Tribunal: STF
Processo: RE 89452
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-19
Data de publicação: 1980-03-19

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. ACORDAOS
DIVERGENTES CITADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PELA ORIENTAÇÃO ATUAL
DA CORTE, E DE RIGOR A MENÇÃO DAS CIRCUNSTANCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU
ASSEMELHEM OS CASOS CONFRONTADOS, NÃO SUPRINDO ESSA PROVIDENCIA A
SIMPLES JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO TIDO COMO DIVERGENTE.